Tribunal: TJSP
Processo: 0000593-28.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – Desclassificação para porte para consumo pessoal – Impossibilidade – Firmes e seguras palavras dos policiais, apoiada nas palavras do comprador e confissão administrativa do réu, mal retratadas em juízo – Recurso defensivo desprovido.